Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO ENTREGA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. ACORDO JUDICIAL. NOVAÇÃO TÁCITA. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a ocorrência de novação tácita da dívida em razão de acordo judicial realizado com a correspondente cambial; (ii) a responsabilidade solidária da corretora de câmbio pelos prejuízos decorrentes da operação de câmbio não concluída e (iii) o índice de correção monetária e juros de mora a ser aplicado no caso de restituição dos valores desembolsados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A novação é uma operação jurídica do Direito das Obrigações que consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação anterior e originária.
3.1. Não há que se falar em novação da dívida, mas em mero acordo com novas condições para o pagamento da mesma dívida, se ausentes os dois requisitos da novação, quais sejam: a constituição de nova obrigação e o inequívoco ânimo de novar.
3.2. Da mesma forma, a cláusula de vencimento antecipado, por si só, não implica novação, especialmente quando o valor da dívida permanece o mesmo.
3.3. No caso dos autos, acordo judicial realizado pelo autor com uma das correspondentes cambiárias visou facilitar o cumprimento da obrigação, sem extingui-la ou substituí-la. Ausentes os elementos que demonstrem a intenção inequívoca das partes de extinguir a obrigação anterior (arts. 360 e 361 do CC), a sentença deve ser reformada para afastar a novação da dívida.
4. A corretora de câmbio responde solidariamente pelos danos decorrentes de operações realizadas por intermédio de seus correspondentes, nos termos da Resolução BACEN no 3.954/2011 e conforme as normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao presente caso
4.1. In casu, à época da realização do contrato de encomenda de moeda estrangeira, existia contrato de correspondência no País entre a empresa correspondente e a corretora contratante, devendo aquela responder solidariamente pelo descumprimento contratual da transação realizada.
5. A instituição contratante e suas correspondentes assumem toda a responsabilidade pelo cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações realizadas, assim, eventuais descumprimentos contratuais e legais devem ser discutidos pelas empresas em ação regressiva, não cabendo à transferência dos riscos da atividade aos consumidores.
6. O prejuízo financeiro suportado pelos autores restou devidamente comprovado, sendo desnecessário aferir qual das rés teria dado causa ao descumprimento, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do CDC.
7. O art. 406, caput do Código Civil, em sua redação originária, dispunha que os juros moratórios, quando não convencionados, deveriam ser fixados na taxa em vigor para a mora do pagamento dos impostos devidos à Fazenda Nacional, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
8. Nas dívidas de natureza civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, vedada a sua incidência cumulada com qualquer outro índice, inclusive a título de correção monetária (REsp n. 2.175.700/SP e REsp n. 1.795.982/SP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.013. Código Civil, arts. 360, 361, 397, 389 e 406. CDC, arts. 14 e 34. Resolução BACEN no 3.954/2011, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. AgInt no REsp n. 1.920.319/SP de relatoria do Min. João Otávio de Noronha da Quarta Turma. REsp n. 1.582.681/SP de relatoria do Min. Francisco Falcão da Segunda Turma. AgInt no AREsp n. 2.420.984/RJ de relatoria do Min. Moura Ribeiro da Terceira Turma. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.972.331/SP de relatoria do Min. Marco Aurélio Belizze da Terceira Turma. REsp n. 1.795.982/SP de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão da Corte Especial. REsp n. 2.201.142/MG de relatoria do Min. João Otávio de Noronha da Quarta Turma. REsp n. 2.062.204/RS de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. REsp n. 2.175.700/SP de relatoria do Min. Moura Ribeiro da Terceira Turma. TJDFT, Acórdão 1984822 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível. Acórdão 1998083 de relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 1935463 de relatoria do Des. Carlos Alberto Marins Filho da 1a Turma Cível. Acórdão 2041271 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 2035498 de relatoria do Des. Maurício Silva Miranda da 7a Turma Cível. Acórdão 2034129 de relatoria do Des. Fernando Habibe da 4a Turma Cível. Acórdão 1321984 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível. Acórdão 1321772 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Cível. Acórdão 1292685 de relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível.